Tribunal: CARF
Processo: 11610.009700/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009700/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.844 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
GUSTAVO GUSTAVSSON DETTHOW
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso intempestivo que sequer questiona a tempestividade
em sede de preliminar.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso Voluntário (e-fls. 86 e ss) interposto contra o Acórdão 16-
54.394-16a Turma da DRJ/SP1 (e-fls. 72 e ss), que manteve exigência relativo ao IRPF, ano-
calendário de 2005.
O interessado foi intimado da decisão recorrida em 17/06/2014, interpondo o
recurso voluntário em 21/07/2014, sem que tenha arguido preliminar de tempestividade.
Às e-fls. 104, despacho da unidade preparadora noticiando a intempestividade do
recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009700/2009-44
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.844 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009700/2009-44

.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Cumpre verificar, de indício, a admissibilidade do recurso.
O interessado foi intimado da decisão recorrida em 17/06/2014, vide AR às e-fls.
83, de modo que o prazo que dispunha para recorrer expirou em 17/07/2014, sendo intempestivo
o recurso protocolado em 21/07/2014, que sequer discute a tempestividade.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital